Tribunal: STF
Processo: ADI 1637
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-06
Data de publicação: 1997-08-06

Ementa:
I - Medida provisória: revogação por outra medida provisória,
pendente a primeira de apreciação pelo Congresso Nacional: suspensão da
eficácia da medida provisória revogada até que se converta em lei a que
a tenha revogado: consequente suspensão do processo da ação direta de
inconstitucionalidade proposta contra o edito revogado.
II - ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade para propô-la
da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que, na
ADin 501, se assentou não ser nem confederação sindical, nem entidade
de classe.